Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710181-59.2019.8.07.0009 RECORRENTE: J. L. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE VIEIRA GONÇALVES RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE HOSPITAL E PACIENTE. ERRO MÉDICO. MORTE DO GENITOR. PRESCRIÇÃO. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO A QUO. ART. 198, INCISO I, C/C ART. 3o, INCISO I, DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. PENSÃO POR MORTE. VALOR DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO MOMENTO DO ÓBITO. 1. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, conforme disposto no art. 198, inciso I, c/c art. 3o, inciso I, ambos do CC. 2. Na condição de fornecedores de serviços, a responsabilidade civil dos hospitais e clínicas médicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC. Ao contrário, a responsabilidade do próprio médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC), cumprindo, pois, averiguar se houve o ato culposo do profissional. 3. Se a ressonância magnética (RM) do crânio revelou sinais de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico bilateral no cerebelo, e a neurocirurgiã responsável. não considerou a condição grave o suficiente para exigir, em tempo hábil, um monitoramento mais intensivo pela equipe de neurocirurgia, restam configuradas a negligência e imperícia na prestação dos serviços hospitalares, que culminou na morte do genitor do menor. 4. A indenização por dano moral é devida quando a prática da conduta ilícita ou injusta ocasiona na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Assim, se a conduta atingiu a esfera psicológica da vítima, surge o dever de indenizar. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6.. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Enunciado de Súmula 54/STJ). 7. A fixação do valor da pensão por morte deve levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo genitor do apelante no momento do óbito. 8. Segundo o Enunciado de Súmula 326, do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 9. Apelo do autor e do réu não providos. O recorrente, por meio de sua representante legal, alega violação aos artigos 926 e 944, ambos do Código Civil, afirmando ser ínfimo o valor fixado a título de compensação por danos morais e materiais, pugnando por sua majoração. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrida conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002